Tribunal: TJBA
Processo: 0963536-72.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963536-72.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA SAO JORGE LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RAPOSO DA CUNHA, EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO POLVORA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS POLVORA COSTA, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que rejeitou preliminares de deserção e de ausência de dialeticidade suscitadas pelo apelado e, no mérito, negou provimento à Apelação interposta pela embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido reivindicatório e procedente, em parte, o pedido contraposto, para reintegrar o réu/requerente na posse de 0,8788ha do imóvel litigado, conforme delimitado em laudo pericial, além de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais relativas à ausência de fundamentação da sentença e à nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) avaliar se houve obscuridade ou contradição quanto à análise do laudo pericial e à delimitação da área objeto de reintegração; (iii) examinar se houve omissão na fundamentação sobre a fixação do percentual de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para simples rediscussão de matéria decidida.

4. O Acórdão embargado analisou de forma expressa todas as teses da Apelação, incluindo a alegada ausência de título dominial do recorrido e a improcedência do pedido reivindicatório, assentando que a procedência do pedido contraposto se baseou em laudo pericial judicial idôneo que delimitou a área efetivamente ocupada pelo embargado.

5. A crítica ao conteúdo técnico da perícia não se enquadra como vício do julgado, mas sim como tentativa de reexame da prova, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. O acórdão enfrentou a alegação de improcedência do pedido inicial com base na ausência de prova do esbulho e no reconhecimento da posse consolidada do recorrido, fundamentação suficiente à luz do art. 489, § 1º, V, do CPC.

7. Quanto à fixação dos honorários advocatícios em 20%, o Acórdão ressaltou que tal percentual foi arbitrado na origem, em razão da total improcedência do pedido exordial e acolhimento do pedido contraposto, sendo mantido em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC, não havendo ilegalidade ou omissão.

8. A tentativa de prequestionamento também não autoriza a oposição dos embargos, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual as matérias suscitadas são consideradas incluídas no acórdão mesmo com o não acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da prova técnica já valorada pelo colegiado.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses recursais não configura omissão quando a fundamentação apresentada se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

3.
É legítima a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa quando o pedido exordial é integralmente improcedente e o pedido contraposto é acolhido, conforme autoriza o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025, 85, § 2º, e 489, § 1º, V; CC, art. 1.228, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0963536-72.2015.8.05.0113
, em que figuram, como embargante,
AGROPECUÁRIA SÃO JORGE LTDA - ME
, e, como embargado,
PAULO PÓLVORA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)